Tribunal: TJSP
Processo: 2248958-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão objetivando a suspensão de efeitos de eventual processo administrativo, bem como de descontos nos vencimentos, em razão do indeferimento de licença-saúde – Tutela recursal deferida – Requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano configurados.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248958-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVONE
ALVES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248958-38.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2248958-38.2019.8.26.0000
Agravante: Ivone Alves de Melo
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2248958-38.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
IVONE ALVES DE MELO
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32348
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
TUTELA DE URGÊNCIA
Pretensão objetivando a
suspensão de efeitos de eventual processo administrativo,
bem como de descontos nos vencimentos, em razão do
indeferimento de licença-saúde Tutela recursal deferida
Requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo
de dano configurados.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Ivone Alves de Melo em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a anulação dos atos que indeferiram as
licenças para tratamento de saúde, regularizando os períodos de 06/02/2019 a 07/04/2019,
08/05/2019 a 07/06/2019, 10/06/2019 a 10/07/2019 e 29/07/2019 a 28/08/2019.
A decisão de fl. 88/89 dos autos de origem indeferiu a tutela provisória.
Contra essa decisão insurge-se a agravante (fls. 01/15).
Repete, em suma, os fundamentos da inicial. Alega padecer de doenças físicas. Sustenta ter
usufruído das licenças para tratamento de saúde de acordo com o parecer do médico responsável pelo
seu tratamento de saúde, não podendo sofrer as consequências legais do indeferimento das licenças.
Insiste no fato de estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Colaciona
jurisprudência a seu favor. Afirma que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado ampara sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248958-38.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pretensão.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja
deferia a tutela antecipada de urgência.
A decisão de fls. 17/18 indeferiu o efeito ativo.
Contraminuta a fls. 23/28.
É o relatório do necessário.
Voto.
Pretende o agravante parcial reforma da decisão que negou o pedido de tutela de urgência.
Busca a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos de eventual processo
administrativo, bem como para que a agravada abstenha-se de descontar os períodos de licença saúde
negada.
Alega, em síntese, que necessita da licença médica e que seus vencimentos são verbas de
caráter alimentar, das quais necessita para sua sobrevivência e continuidade do tratamento.
Verifica-se que o presente agravo limita-se à presença ou não dos requisitos autorizadores
da concessão da medida, vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a antecipação da tutela, nos termos 300 do Novo Código de Processo Civil,
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como se vê, antecipação de tutela exige condição excepcional, consubstanciada na
evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não
existam dúvidas.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs
a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de Processo Civil na Câmara dos
Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou
acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem
conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa
avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248958-38.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos
que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação
jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a
eficaz realização do direito (art. 300, CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.
P. 608-610).
No caso dos autos, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores do provimento
judicial requerido pela autora.
No tocante à probabilidade do direito, esta se verifica da análise dos
atestados médicos apresentados junto com a inicial, recomendando ao
agravante seu afastamento do trabalho nos períodos especificados, o que
denotam a presença do “fumus boni iuris”.
Da mesma forma, patente o “periculum in mora”, na medida em que a
anotação de toda a frequência em aberto como faltas injustificadas ensejaria o
desconto em sua folha de pagamento, que possui natureza alimentar, abrindo,
ainda a possibilidade da instauração de processo administrativo disciplinar.
Nesta linha:
“Servidora Pública. Professora de Educação Básica. Pretensão ao
reconhecimento de direito à licença-saúde indeferida pela
Administração. Decisão agravada que indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela visando a impedir que a
Administração proceda aos descontos referentes ao período de
afastamento em discussão. Presença dos requisitos legais
pertinentes.
Decisão
reformada.
Agravo
de
instrumento
provido.”
(Agravo de Instrumento no 2142892-73.2015.8.26.0000, Rel.
Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 10.8.15, v.u.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248958-38.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ressalte-se, ainda, não haver perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que
reconhecida eventual legalidade do ato administrativo ao final da ação ordinária, a Administração
poderá reaver o indébito pelos meios cabíveis.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, para conceder a tutela de urgência
a fim de que a Fazenda Estadual se abstenha de efetuar descontos e impor ao Autor punições
decorrentes das ausências referentes ao período discutido na ação ordinária de fundo.
Leonel Costa
Relator